Tribunal: CARF
Processo: 13523.000294/2007-05
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: VIRGILIO CANSINO GIL
Órgão colegiado: Segunda Turma Extraordinária da Segunda Seção / Segunda Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2020-08-27
Data de publicação: 2020-09-10

Inteiro teor:
S2-TE02
S2-TE02 Ministério da Economia
Ministério da Economia Conselho Administrativo de Recursos Fiscais
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais
Processo no
Processo no
13523.000294/2007-05 Recurso
Recurso
Voluntário Acórdão no
Acórdão no
2002-005.629 – 2a Seção de Julgamento / 2a Turma Extraordinária Sessão de
Sessão de
27 de agosto de 2020 Recorrente
Recorrente
MANOEL MENDES DA SILVA Interessado
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA FÍSICA (IRPF)
Ano-calendário: 2002
OMISSÃO
DE
RENDIMENTOS
DECORRENTES
DE
AÇÃO
TRABALHISTA.
O recorrente comprova com documentos hábeis os valores recebidos, pagos a
título de honorários advocatícios e corretamente declarados em sua DAA.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em dar
provimento ao Recurso Voluntário. Votaram pelas conclusões as conselheiras Claudia Cristina
Noira Passos da Costa Develly Montez e Mônica Renata Mello Ferreira Stoll.
(documento assinado digitalmente)
Cláudia Cristina Noira Passos da Costa Develly Montez - Presidente
(documento assinado digitalmente)
Virgílio Cansino Gil - Relator

Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Cláudia Cristina Noira
Passos da Costa Develly Montez (Presidente), Virgílio Cansino Gil, Thiago Duca Amoni e
Mônica Renata Mello Ferreira Stoll.
Relatório
Trata-se de Recurso Voluntário (e-fls. 70/71) contra decisão de primeira instância
(e-fls. 63/65), que julgou improcedente a impugnação do sujeito passivo.
Em razão da riqueza de detalhes, adoto o relatório da r. DRJ, que assim diz:

O interessado impugna auto de infração do imposto de renda do
ano-calendário 2004, lavrado para incluir rendimentos omitidos de R$ 9.034,78,
pagos em ação trabalhista pelo Banco do Brasil.
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 13523.000294/2007-05
Fl. 88
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 2 do Acórdão n.o 2002-005.629 - 2a Sejul/2a Turma Extraordinária
Processo no 13523.000294/2007-05

De acordo com o relatório fiscal, o contribuinte não comprovara
despesas com advogados.
O impugnante argumenta, em síntese, que informara na
declaração os rendimentos líquidos recebidos, após o desconto das despesas com
advogados, conforme recibo às fls. 07.

O resumo da decisão revisanda está condensado na seguinte ementa do
julgamento:
DESPESAS COM ADVOGADOS JÁ DESCONTADAS.
Não cabe deduzir despesas com advogados quando se comprova
que já foram deduzidas.

A 3a Turma da DRJ/SDR julgou improcedente a impugnação assim se
manifestando:
(...)
Informara, porém, em sua declaração rendimentos tributáveis de
apenas R$ 125.109,29, valendo-se das informações prestadas pela fonte
pagadora no comprovante às fls. 22. Ocorre, porém, que estas informações estão
incorretas. Conforme acima demonstrado, os rendimentos brutos recebidos foram
de R$ 162.562,64. Deste total, apenas a parcela de R$ 5.554,72 de FGTS e aviso
prévio são rendimentos isentos, como discrimina o próprio comprovante
apresentado pelo impugnante (fls. 22), restando rendimentos tributáveis de R$
157.007,92.
Observa-se ainda que deduziu contribuição previdenciária de R$
10.600,10, quando se trata da parcela cujo ônus foi do empregador e de
terceiros, como evidencia a planilha de cálculos às fls. 44. Não houve qualquer
desconto de contribuição previdenciária dos rendimentos pagos ao contribuinte,
como, aliás, se confirma pelo comprovante de rendimentos às fls. 22.

Inconformado, o contribuinte apresentou Recurso Voluntário, alegando o que
segue:
Não fugindo de recolhimento de impostos, sirvo ainda para
declarar que o valor recebido durante todo o período de R$: 108.382,66 e que
deduzindo todas as despesas no valor de R$: 16.927,20 a base de cálculo cairia
para R$: 91.455,45 que daria o valor de imposto de R$: 25.150,24 com a
dedução da tabela progressiva de R$: 5.076,90 seria de R$:20.073,34 ai
deduzindo o IRRF de R$: 20.441,23 ficando assim imposto a restituir de R$:
367,89.
Apresento junto a este todas as provas cabíveis para provar o
valor recebido e que a Receita Federal cobre os impostos de quem realmente é
devido. (os advogados)Juntando a esta cópia de demonstrativo de calculo
elaborado pelos advogados, cópia do cheque do restante que me foi passado, do
acórdão atual, do alvará, dos saques feito junto ao banco pelo advogado, dos
cálculos da vara do trabalho, do imposto retido na fonte e que seja considerado o
Fl. 89
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 3 do Acórdão n.o 2002-005.629 - 2a Sejul/2a Turma Extraordinária
Processo no 13523.000294/2007-05

valor de R$: 54.179,98 como pagamento e recebido pelo advogado GILPETRON
DOURADO DE MORAES, CPF: 611.310.085-53

Junta documentos e requer o cancelamento do débito fiscal reclamado.
É o relatório. Passo ao voto.

Voto
Conselheiro Virgílio Cansino Gil, Relator.
Recurso Voluntário aviado a modo e tempo, portanto dele conheço.
O contribuinte foi cientificado em 29/01/2010 (e-fls. 74/75 e 86); Recurso
Voluntário protocolado em 02/03/2010 (e-fl. 70), assinado pelo próprio contribuinte.
Responde a contribuinte nestes autos, pela seguinte infração:
a) Omissão de Rendimentos Recebidos de Pessoa Jurídica Decorrentes de Ação
Trabalhista.
Relata o Sr. AFRF:
Da análise das informações e documentos apresentados pelo contribuinte,
e das informações constantes dos sistemas da Secretaria da Receita
Federal do Brasil, constatou-se omissão de rendimentos tributáveis
recebidos acumuladamente em virtude de processo judicial trabalhista, no
valor de R$ *********9.034,78 auferidos pelo titular e/ou dependentes.
Na apuração do imposto devido, foi compensado o Imposto Retido na
Fonte (IRRF) sobre os rendimentos omitidos no valor de R$
*************0,00.
COMPLEMENTAÇÃO DA DESCRIÇÃO DOS FATOS
O valor total dos rendimentos tributáveis fornecido pela fonte pagadora
00000000/0001-91 BANCO DO BRASIL S/A foi de R$ 125.109,29. O
contribuinte não apresentou recibo de honorários advocatícios.
Irresignado com a r. decisão revisanda que manteve o lançamento, o recorrente
maneja recurso próprio juntando documentos.
O recorrente lança razões preliminares que se confundem com o mérito, que com
ele será analisada.
A r. decisão de origem, equivocou-se ao dizer que as despesas de advogado e
calculista, foram de R$ 10.766,40, de acordo com a e-fl.7 dos autos.
Ao ver a prestação de contas encartada a e-fl. 49, os honorários advocatícios,
estão assim discriminados: Adv. R$ 22.586,44, + Hon. adv. 6% R$ 9.034,78, e cálculo do
contador 1%, R$ 1.731,62. Anoto que o recorrente recebeu liquido de seu advogado o valor de
R$ 108. 358, 54, conforme cópia do cheque a e-fl. 48.
Nesta prestação de contas de e-fl. 40, percebe-se claramente a manobra do patrono
do recorrente, quando especifica descontos legais.
Fl. 90
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 4 do Acórdão n.o 2002-005.629 - 2a Sejul/2a Turma Extraordinária
Processo no 13523.000294/2007-05

Já no demonstrativo de e-fl. 76, restou claro e evidente que os honorários do
patrono da causa foi na ordem de R$ 32.512, 52, mais despesas de cálculo e CPMF.
Assim nesta quadra de entendimento, o recorrente fez as provas necessárias, do
valor que recebeu do seu advogado, no valor de R$ 108.382,88, tendo declarado o valor em
DAA, R$ 125.109,29 , e declarado IRRF a quantia de R$ 20.441,23.
Assim neta quadra de entendimento, o recorrente está com a razão.
As conselheiras Cláudia Cristina Noira Passos da Costa Develly Montez e Mônica
Renata Mello Ferreira Stoll acompanharam o relator pelas conclusões, entendendo que o
recorrente apresentou provas quanto aos honorários pagos e que a DRJ inovou nas razões para
manutenção da exigência.
Isto posto e pelo que mais consta dos autos, conheço do Recurso Voluntário e, no
mérito, dá-se provimento, para cancelar o débito fiscal.
É como voto.
(documento assinado digitalmente)
Virgílio Cansino Gil

Fl. 91
DF CARF MF
Documento nato-digital